Tribunal: STF
Processo: HC 66119
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
"Habeas corpus": em substituição de recurso: descabimento.
Supressão de instância: impossibilidade.
Incabível é o "habeas corpus" perante o S.T.F., em substituição ao recurso de "habeas corpus', em face de expressa vedação constitucional (art. 119, II, letra "c").
Se o "habeas corpus" se baseia em pontos não submetidos anteriormente ao Tribunal estadual, cabe a este apreciá-los.
"Habeas corpus" de que não se conhece, remetendo-se os autos, entretanto, ao Tribunal de Justiça de Alagoas, para apreciar a matéria nova, que fundamenta o "writ", que não fora ali anteriormente examinada.